Tribunal: TJDFT
Processo: 0714899-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADSTRIÇÃO AOS LIMITES DA SENTENÇA EXEQUENDA. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A liquidação provisória de sentença está adstrita ao título exequendo, em observância à coisa julgada. É incabível a propositura da liquidação provisória de sentença em face de cédula de crédito a qual não teve atualização monetária no mês de março de 1990, uma vez que a APC 94.008514-1, da 3a Vara Federal, determinou a correção dos índices apenas em relação a esse período.